Tribunal: TJMT
Processo: 1028572-29.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028572-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), DELMAR DE SOUZA VICENZI - CPF: 874.302.821-72 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável;

(ii) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5º, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência.

A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade aplica-se a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos.

O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública.

Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.

A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar, conforme precedentes citados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia. A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020; STJ, REsp nº 1.913.236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021; STJ, REsp nº 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Delmar de Souza Vicenzi,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel rural constritado nos autos.

Inconformado, o agravante defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que não lhe foi oportunizado a produção de prova no sentido de demonstrar a impenhorabilidade da área rural em questão. Segue sustentando, que a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, nos termos do art. 833 inc. VIII, do CPC. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, por se tratar de imóvel utilizado para subsistência familiar.
Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 248008163).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 249031255).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 252736679), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Delmar de Souza Vicenzi, visando o recebimento de R$ 104.163,42 (cento e quatro mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), oriundo da Cédula Rural Hipotecária (CRH) n. 40/05865-4 firmada entre as partes
.

Durante a marcha processual, foi deferida a penhora do imóvel rural matriculado sob n. 5.767, no CRI da Comarca de Tangará da Serra/MT, de propriedade do executado (id.

108040117 – autos de origem).

Diante disso, o executado apresentou arguição de impenhorabilidade do bem imóvel (id. 138684915 – autos de origem), sob a alegação de se tratar de pequena propriedade rural destinada ao sustento familiar.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o executado não apresentou prova de que o imóvel penhorado é de uso familiar e destinado à atividade rural, indeferiu o pedido (id. 244580672).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que não lhe foi oportunizado a produção de prova no sentido de demonstrar a impenhorabilidade da área rural em questão.

Segue sustentando, que a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, nos termos do art. 833 inc. VIII, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, por se tratar de imóvel utilizado para subsistência familiar.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, no tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
:
“
É impenhorável a
pequena

propriedade
rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e
com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais
do município de localização
”
(ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei e grifei).

Não obstante, o conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5º, inc. XXVI, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 5º. [...]

XXVI –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”
(negritei).

Por outro lado, o art. 833, inc. VIII, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;”
(negritei).

Nesse contexto, é cediço que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida,
ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária
, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

[...]

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

[...]

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.913.236/MT, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021 – negritei e grifei).

In casu
, compulsando os autos, quanto ao primeiro requisito, observo que
o imóvel rural em questão possui extensão territorial que o enquadra como pequena propriedade rural, uma vez que tem área de 36,30ha, ou seja, menos de 1 (um) módulo fiscal, considerando que no município de Tangará da Serra/MT, o módulo fiscal corresponde a 80ha, conforme disposto no sítio eletrônico do INCRA

(
https://www.embrapa.br/codigoflorestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal
).

Acerca do segundo requisito, para reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a pequena propriedade rural seja indispensável à sobrevivência da família, não bastando que suas dimensões estejam atentas ao disposto em lei.

Nessa trilha, consta na própria CRH firmada entre as partes (id. 72916038 – autos de origem), que a ocupação do agravante é oriunda da exploração agropecuária e que o imóvel é explorado na atividade rural
, dando conta, com a devida vênia, ao contrário do quanto fundamentado pela condutora do feito, que de lá é retirado o seu sustento familiar.

Além disso, também ficou comprovado que a dívida é oriunda da Cédula Rural Hipotecária (CRH) n. 40/05865-4 firmada entre os litigantes, ou seja, que decorre da atividade produtiva do executado, ora recorrente.

Não obstante, em que pese os argumentos trazidos a baila pelo agravado em sede de contraminuta recursal, o certo é que o simples fato do agravante residir ou não no imóvel em questão não afasta a impenhorabilidade do imóvel rural, se demonstrado que a propriedade é fonte de subsistência família, ou seja, que é o meio utilizado para prover o sustento do executado e de sua família, não constituindo requisito que este resida no local, isto é, que o imóvel sirva de moradia ao executado e a sua família.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
,
DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família
.

2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócio econômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade.

2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família.

3.
O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.

3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente.

4. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1591298/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.

21.11.2017 – negritei).

À vista disso, é despiciendo o fato de o imóvel ser moradia ou não da família, pois, como já apontado, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta apenas o preenchimento de dois requisitos:
i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência
; e
ii) que a propriedade seja trabalhada pelo ente familiar
.

Na espécie, como visto, resta devidamente comprovado que a
área de 36,30ha (cento e vinte e cinco hectares)
pertencente ao agravante é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais aplicáveis à circunscrição do município de Tangará da Serra/MT e que a propriedade é trabalhada pela família.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – BEM DADO EM GARANTIA TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA – PENHORA ANULADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família
.”
(RAC n.

0000814-34.2016.8.11.0110, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.10.2021 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL –EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINARES – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – AFASTADAS – MÉRITO – IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória, ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento do incidente após a manifestação do Excepto.

Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família
.

Recurso provido.”
(RAI n. 1012875-70.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.05.2022 – negritei).

Ademais, é de clareza solar que a expropriação do imóvel rural pertencente ao recorrente e seu grupo familiar lhes trará prejuízo manifesto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma da r. decisão agravada, para declarar a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob n. 5.767, no CRI da Comarca de Tangará da Serra/MT, de propriedade do executado, ora recorrente, nos termos do Tema 961 do STF c/c art. 5º, inc. XXVI, da CF e art. 833, inc. VIII, do CPC, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024